Tribunal: STF
Processo: RE 1275228
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Pretensão de denunciação em relação ao proprietário do animal - Descabimento do pedido, pois prejudicial ao consumidor a inserção da discussão acerca da culpa pelo fato do serviço - Art. 88 do CDC aplicável a fatos do produto e do serviço - CERCEAMENTO DE DEFESA - Não verificado - Livre convencimento motivado - Artigos 370 e 371 do novo CPC – MÉRITO - Via cuja administração é de responsabilidade da pessoa jurídica requerida - Falha na prestação de serviços evidenciada, uma vez que é dever da ré zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das vias, adotando medidas cabíveis para garantir a segurança daqueles que nelas trafegam - Nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito do marido e pai das autoras demonstrado - DANOS MORAIS - Evidentes reflexos gerados na vida das autoras -Prejuízos no seio de seus direitos personalíssimos (‘in re ipsa’) - ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO - Manutenção do valor arbitrado - Abatimento de eventual valor recebido como indenização securitária pelo DPVAT - Aferição em fase de liquidação de sentença - PENSÃO MENSAL - Redução do montante - Fixação com base nos últimos rendimentos percebidos pela vítima ao tempo do evento danoso, descontado 1/3 do total em consonância com a jurisprudência do STJ - Interrupção do pagamento à viúva em caso de rompimento da relação de dependência econômica - Cessa a obrigação do pagamento de pensão em favor da viúva em caso de contração de novas núpcias ou configuração de união estável - Manutenção do pagamento até os 25 anos das filhas do falecido - Precedentes - Recurso parcialmente provido” (fls. 2-3, e-doc. 12). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “não é possível se aplicar à espécie a teoria da responsabilidade objetiva, pois não estamos aqui a tratar da conduta praticada pelos prepostos da Concessionária, e sim se esta foi desidiosa no seu dever contratual no que pertine à fiscalização da rodovia e o defeito na prestação dos serviços para com os usuários, a importar a aplicação da responsabilidade subjetiva” (fls. 15-16, e-doc. 19). 
    Sustenta “que a Concessionária despendeu todos os meios necessários à satisfação do serviço, motivo pelo qual não há que ser imputada à esta a responsabilidade pelos eventuais danos sofridos pelo recorrido na modalidade quer seja objetiva, quer subjetiva, sob pena de se macular o quanto disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal” (sic, fl. 19, e-doc. 19). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 20, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “As circunstâncias do acidente estão devidamente demonstradas, tendo ocorrido em razão de atropelamento de um bezerro pela motocicleta conduzida pelo de cujus, resultando na morte tanto do condutor, quanto do animal (fls. 24/27 e 247/249). Ou seja, a violência do choque entre o animal de grande porte e motocicleta que vinha em rodovia com velocidade permitida elevada e em período noturno mostrou-se suficiente para formar o convencimento do Magistrado, tornando desnecessárias maiores dilações probatórias. Frise-se, como bem apontado pelo MM. Magistrado prolator da sentença atacada, o documento de fl. 248/249 produzido pela própria apelada informa que o ‘condutor da moto veio deparar com um bovino sobre faixa (conforme evento 093), sem tempo hábil de frear ou desviar veio atropelar o bovino e vindo cair ao solo em seguida’. Ou seja, não restam dúvidas de que não houve contribuição da vítima para o evento danoso. Ademais, trata-se de documentos públicos, que deveriam ter sido trazidos aos autos pela apelante, tendo em vista que é seu o ônus probatório de desconstituir o direito pleiteado pela parte autora. Não cabe neste momento do processo a anulação da sentença em razão da não produção dessa prova documental. (…) Ademais, cuida-se de típica relação de consumo, enquadrando-se parte autora e ré na condição respectiva de consumidor e fornecedor nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, prevendo expressamente o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, igualmente, a responsabilização objetiva dos prestadores de serviços pela reparação de danos gerados em virtude de defeitos na prestação de serviço. (…) E conforme se extrai do conjunto probatório acostado aos autos, a concessionária ré permitiu que o animal adentrasse no leito carroçável, de modo que não tomou todas as cautelas possíveis para evitá-lo. Trata-se de serviço defeituoso nos termos do §1º do referido artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor , que não fornece os padrões adequados de segurança no modo como é prestado, levando-se em consideração os riscos que razoavelmente deles se possa depreender. Demonstra-se, assim, uma evidente falha no serviço disponibilizado, posto ser dever da administradora zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das vias que se encontram sob sua responsabilidade, adotando todas as medidas cabíveis para impedir a presença de objetos ou semoventes indesejados no leito carroçável, bem como para identificá-los e retirá-los de forma imediata, evitando assim acidentes que possam acarretar danos ao consumidor. (…) Destaque-se que a causa potencial de acidentes na pista era plenamente previsível, podendo ser eventualmente suprimida mediante a adoção dos devidos cuidados preventivos e preditivos, não obstante responda a ré independente disso, pois não se caracteriza ‘caso fortuito externo’” (fls. 1-28, e-doc. 12).
    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.017.899-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo” (ARE n. 951.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 413). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA PROVA E DO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS NS. 424 E 433). ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 987.495-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.2.2017).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora